Tribunal: TJDFT
Processo: 0753214-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753214-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANOEL JOAQUIM LEAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva na ação de indenização ajuizada por MANOEL JOAQUIM LEAL. O BANCO DO BRASIL sustenta, em síntese, que o autor busca discutir a recomposição do saldo em razão da aplicação de índices equivocados, questão que envolve a atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e atrai a legitimidade da União. Argumenta que a decisão agravada aplicou de forma equivocada a tese firmada no Tema 1150 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a cassação da decisão saneadora para reconhecer a legitimidade da União com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 932, IV, “b”, do CPC, atribui ao relator a possibilidade de negar provimento, em decisão monocrática, ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Ao julgar na sistemática de repetitivos os REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, afetos ao Tema 1150, o STJ firmou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No que tange à legitimidade, o STJ firmou a orientação de que o Banco do Brasil é parte legítima para responder as demandas indenizatórias fundadas na alegação de má gestão dos valores depositados, a exemplo da não aplicação dos índices de juros e de correção monetária ou ocorrência de saques indevidos. Situação diversa é a que discute a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a exemplo da não realização dos depósitos, caso em que a União deve figurar no polo passivo. Assim, como o caso dos autos trata-se de má gestão dos valores depositados em conta, em razão não aplicação dos índices de correção monetária, o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo. Ademais, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Diante do precedente de caráter vinculante e das asserções constantes na inicial, é necessário reconhecer a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação indenizatória. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. Comunique-se ao juízo da origem. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator